Tribunal: TJES
Processo: 5004797-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004797-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: 3Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
AGRAVADO: ROSANA PERIN LOBATO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004797-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: 3Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA – ME E NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ROSANA PERIN LOBATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por 3Z ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. – ME E NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 938558, que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenizatória” (processo n°. 0005504-91.2019.8.08.0011), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição aduzidas pelos Agravantes.

Pelas razões recursais constantes no id 938466, aduzem os Agravantes, em síntese, que o Agravante NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, eis que o contrato celebrado foi exclusivamente firmado com a sociedade empresária agravante, figurando aquele (NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA) apenas como representante legal da empresa.

Aduzem os Agravantes, ainda, que, em razão de incidir, no caso concreto, a prescrição trienal, a pretensão autoral estaria prescrita, já que houve envio de notificação extrajudicial pela Agravada em 21.05.2015, sendo a ação ajuizada apenas em 21.05.2019.

Pelas contrarrazões constantes do id 1113398, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1454471.

Determinei, pelo despacho constante do id 1840471, a intimação dos Agravantes para se manifestarem acerca do eventual não cabimento do recurso quanto ao capítulo decisório que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, sobrevindo a manifestação constante do id 1895272.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004797-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: 3Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA – ME E NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ROSANA PERIN LOBATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por 3Z ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. – ME E NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 938558, que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenizatória” (processo n°. 0005504-91.2019.8.08.0011), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição aduzidas pelos Agravantes.

Pelas razões recursais constantes no id 938466, aduzem os Agravantes, em síntese, que o Agravante NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação respectiva, eis que o contrato celebrado foi exclusivamente firmado com a sociedade empresária agravante, figurando aquele (NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA) apenas como representante legal da empresa.

Aduzem os Agravantes, ainda, que, em razão de incidir, no caso concreto, a prescrição trienal, a pretensão autoral estaria prescrita, já que houve envio de notificação extrajudicial pela Agravada em 21.05.2015, sendo a ação ajuizada apenas em 21.05.2019.

Pelas contrarrazões constantes do id 1113398, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Determinei, pelo despacho constante do id 1840471, a intimação dos Agravantes para se manifestarem acerca do eventual não cabimento do recurso quanto ao capítulo decisório que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, sobrevindo a manifestação constante do id 1895272.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Ab initio
, cumpre destacar que, consoante consignado no despacho constante do id 1840471, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se subsume à hipótese prevista no inciso VII (qual seja, exclusão de litisconsorte), do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

3. No caso em apreço, em que
a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual
.

4. Ademais, destaque-se que
o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual
. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021)

Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo que impugna a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Muito embora os Agravantes aduzam a ocorrência de prescrição trienal, prevista no inciso V, do § 3º, do art. 206, do Código Civil, não é o que se verifica
in concreto
.

Extrai dos autos de origem (confira-se petição inicial ids 928469 a 938470) que a relação jurídica subjacente à lide é de natureza contratual, já que a Agravada busca a indenização por danos sofridos em razão de falhas na prestação do serviço de arquitetura contratado em 27.05.2013, cujo prazo para execução findaria em 30.10.2013 (confira-se id 938470).

É de se destacar, ainda, que, em 26.01.2015, a Agravada notificou os Agravantes acerca das falhas no serviço prestado, tendo a ação sido proposta em 17.05.2019.

Outrossim, na esteira do que entendeu o Juízo
a quo
, consoante entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê dez anos de prazo prescricional”, consoante se vê, exemplificativamente, no seguinte aresto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três ano
s.

(...)”

(REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.)

Nesse sentido, confiram-se os EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 02.08.2018; EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.05.2019, DJe 23.05.2019; REsp 1805558/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/06/2020 e, mais recentemente, AgInt no AREsp 1.358.825/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022)

Portanto, por se tratar de relação jurídica de natureza contratual, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
afastou a ocorrência de prescrição no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004797-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: 3Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA – ME E NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ROSANA PERIN LOBATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRELIMINAR
EX OFFICIO

–

ART. 1.015, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se subsume à hipótese prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Capítulo do recurso não conhecido.

2. Ainda segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê dez anos de prazo prescricional”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes 3Z ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA – ME e NARCIZO ZIGONI DE OLIVEIRA e Agravada ROSANA PERIN LOBATO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.